Tribunal: TJMT
Processo: 1031433-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031433-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), LEONARDO CARRARA PETERSON - CPF: 063.057.471-56 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM CONTEMPORANEIDADE E SEM ELEMENTOS CONCRETOS DE
PERICULUM LIBERTATIS
. PACIENTE PRIMÁRIO. PENA MÍNIMA BAIXA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), em razão de decreto de prisão preventiva prolatado após citação por edital e não localização do acusado. Liminar deferida para revogar a custódia e impor cautelares de atualização de endereço, vedação de ausentar-se da comarca e comparecimento bimestral, com expedição de alvará de soltura (processo de origem n. 1001435-41.2020.8.11.0088).

II. Questão em discussão:
Discute-se: (i) se a mera não localização do réu e sua citação por edital autorizam, por si só, a prisão preventiva; (ii) se há contemporaneidade e elementos concretos de
periculum libertatis
aptos a justificar a segregação; (iii) se as medidas do art. 319 do CPP se mostram suficientes à aplicação da lei penal no caso concreto.

III. Razões de decidir:
A ausência de contemporaneidade do decreto prisional e a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal afastam a necessidade da prisão preventiva. A simples não localização do réu ou sua citação por edital não constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar, consoante orientação do STJ (AgRg no RHC 167.214/TO e AgRg no RHC 167.473/SP). A primariedade do paciente e a pena mínima de 2 anos prevista para o delito reforçam a desproporcionalidade do encarceramento cautelar, sobretudo quando possível a substituição por restritivas de direitos em caso de condenação. A localização do réu, somada à inexistência de prática de novos delitos em período prolongado, evidencia a suficiência de cautelares diversas e a falta de
periculum libertatis
concreto, sendo inadmissíveis fundamentos genéricos para sustentar a segregação. A jurisprudência desta Corte confirma que a mera não localização, desacompanhada de descumprimento consciente de dever processual e sem lastro de atualidade, não caracteriza fuga nem autoriza a medida extrema (TJMT, N.U 1019988-70.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese:
Medida liminar concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Tese de julgamento:
A mera não localização do réu e a citação por edital, desacompanhadas de elementos concretos, não autorizam a prisão preventiva. A falta de contemporaneidade do decreto prisional e a primariedade do paciente infirmam o
periculum libertatis
. As medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando suficientes, devem substituir a custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPP, arts. 647, 319, 315, § 1º, e 366; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 167.214/TO, Sexta Turma, j. 20.09.2022. STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Sexta Turma, j. 06.03.2023. TJMT, N.U 1019988-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Eduardo Felipe Freiesleben dos Santos em favor de
Leonardo Carrara Peterson
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001435-41.2020.8.11.0088, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), conforme decisão constante do Id. 314289875.

Alega, o impetrante, que a medida extrema é desproporcional, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, já foi ouvido em sede policial e mudou de comarca apenas por motivo de trabalho, não se podendo presumir a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2019, tendo a denúncia sido recebida somente em 2022 e a prisão decretada apenas em 2025.

Aduz que a decisão atacada não demonstrou, de forma concreta, os requisitos legais da custódia cautelar, especialmente o
periculum libertatis
, tampouco a gravidade concreta do fato ou risco processual atual. Por tais razões, pugna pela concessão da ordem, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A inicial veio instruída com os documentos de Ids. 314289875 a 314289883.

A liminar foi deferida por esta Relatoria, considerando a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a inexistência de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente (Id. 314481385).

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 316349892).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, em razão da ausência de contemporaneidade, primariedade do paciente e inexistência de risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (Id. 316414884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), contra decisão que decretou a prisão preventiva em razão de sua não localização e consequente citação por edital.

Em sede liminar (Id. 314481385), determinei a revogação da custódia cautelar, impondo ao paciente medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com fundamento na ausência de contemporaneidade do decreto prisional, na inexistência de elementos concretos indicativos de
periculum libertatis
e nas condições pessoais favoráveis do paciente:

Em análise perfunctória, própria do momento processual, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, especialmente diante da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, da inexistência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, e da primariedade do paciente.

Ademais, embora o paciente tenha sido citado por edital, não há nos autos elementos que demonstrem sua intenção deliberada de ocultar-se da aplicação da lei, especialmente considerando que se encontra em endereço fixo, conforme comprovante de residência acostado aos autos.

A custódia cautelar, por sua natureza excepcional, somente deve ser admitida quando demonstrada sua real necessidade, o que não se infere com clareza no presente caso, em que a conduta atribuída ao paciente, embora reprovável, não se reveste de gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva, tampouco se verifica a presença do periculum libertatis de forma suficiente.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se entendido que:

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

"'
é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório
, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.[...]' (AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022)" (AgRg no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ressalte-se que o crime imputado ao paciente prevê pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, sendo possível, inclusive, eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da legislação vigente.

Dessa forma, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora inverso,
DEFIRO A LIMINAR
para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva de
LEONARDO CARRARA PETERSON
, a fim de revogar o decreto prisional. Contudo, aplico-lhe medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo da imposição de outras que o juízo de origem entenda necessárias, quais sejam:

I – manutenção do endereço atualizado nos autos originários;

II – proibição de ausentar-se da Comarca de origem sem prévia autorização judicial;

III – comparecimento ao juízo a cada 2 (dois) meses, para informar e confirmar seu endereço atualizado;

Expeça-se alvará de soltura
em favor do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo,
delegando-se ao juízo de origem o cumprimento.

Oficie-se, com urgência, à autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

A prisão preventiva, de caráter excepcional, somente se justifica quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem a real necessidade da segregação, seja para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 315).

No exame do mérito deste
Habeas Corpus
constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, inexistindo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, sua revogação.

O decreto prisional não apresenta motivação idônea, limitando-se a mencionar a ausência de localização do paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera citação por edital ou a não localização não constituem fundamentos suficientes para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC 167.214/TO; AgRg no RHC 167.473/SP).

As informações prestadas pelo Juízo de origem corroboram a correção da decisão liminar, pois se limitaram a confirmar a regularidade formal da custódia processual e da liberdade provisória condicionada, sem, contudo, trazer elementos aptos a infirmar a alegada ausência de
periculum libertatis
.

Mantém-se, portanto, inalterado o fundamento central da medida liminar: a desproporcionalidade da restrição da liberdade, diante da primariedade do paciente e da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que não há notícia de novos delitos ou de condutas processuais que indiquem risco atual à instrução ou à aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas já impostas em sede liminar, inexistindo motivo para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Leonardo Carrara Peterson
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar para revogar a prisão cautelar decretada, mantendo as demais medidas previstas no art. 319, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025